Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1000893-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
PACIENTE: JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO
O advogado Gilmeire Santos Monteiro Benites, com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jhonatha Willian Dueti Dourado, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe o impetrante, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes descritos no art. 159, § 1o, c/c art. 29, ambos do CP, e no art. 1o, inciso IV, da Lei n. 8.072/1990, sendo que o respectivo mandado foi cumprido em 06 de dezembro de 2018 quando ele já estava preso na penitenciária do Carumbé, onde se encontra desde 08 de maio de 2018.
Narra que o paciente nega a participação no crime e a autoria delitiva, bem como que as vítimas não o reconheceram, no entanto, o juízo a quo informou que o paciente supostamente teria premeditado o grave delito patrimonial e exigido considerável valor para liberação das vítimas.
Aduz que, desconsiderado o tempo de segregação anterior, o paciente encontra-se preso há mais de 449 (quatrocentos e quarenta e nove) dias e que o interrogatório foi realizado e já foram apresentadas as alegações finais, porém até o momento não houve prolação da sentença, o que retrata a morosidade e falta de interesse do Poder Público em dar andamento ao feito, de sorte que deve ser reconhecido o manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Juntou apenas certidão de antecedentes criminais do paciente.
A despeito das razões suscitadas pelo impetrante, a partir da prova pré-constituída, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Inicialmente, importante esclarecer que, para a verificação das alegações vertidas na inicial, seria necessário que a impetração estivesse instruída com cópias dos autos e das decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas.
Entretanto, verifica-se que o único documento juntado pelo impetrante é a certidão de antecedentes criminais do paciente (id. 31205458), o que se apresenta como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência vindicada.
Sabido que o habeas corpus reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados e, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal. Sucede que, na hipótese, o impetrante descurou de fazê-lo e, portanto, revela-se inoportuna a análise da temática nesta quadra destinada à cognição sumária.
Imprescindível se faz a oitiva da autoridade indicada como coatora, para, então, se realmente necessário, proceder-se ao controle do ato censurado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à indigitada autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Após, ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada